Tribunal: TCU
Processo: 001.586/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Associação Expo Cruzeiro por meio do Convênio MTur/EXPOCRUZ/No 732162/2010, que tinha por objeto incentivar o turismo por meio da implementação do projeto intitulado "EXPOCRUZEIRO 2010". Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor histórico de R$ 100.000,00, sob a responsabilidade da convenente e do Sr. Lairton Hauschild, Presidente no período de 22/2/2010 a 22/2/2012, em razão de irregularidades apontadas nos pareceres de análise emitidos pelo concedente, Considerando, todavia, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em instrução de peça 78, propõe arquivar o processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, reconhecendo, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Resolução TCU no 344/2022, a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, Considerando que, para tanto, apontou-se a inércia do concedente entre a emissão da Nota Técnica de Reanálise no 0366/2012, em 10/5/2012 (peça 51), e do Parecer Financeiro no 1383/2017, em 28/12/2017 (peça 52), Considerando que em face dessa constatação e proposição, o Ministério Público/TCU, em pronunciamento constante da peça 81, manifestou-se também pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento deste feito, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU no 344/2022, Considerando os pareceres uniformes no sentido do arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.586/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Expo Cruzeiro (07.543.860/0001-10); Lairton Hauschild (XXX.653.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.